Tribunal: TJMT
Processo: 0049437-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SICREDI

Número do Protocolo: 49437/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – LEI DA FILA - SANÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SICREDI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Acórdão que, à unanimidade, proveram o recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SICREDI contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa do Procon nº 30151-86.2013.811.0041 Código: 824047, que julgou improcedente os pedidos da Embargada, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões, o Embargante assevera que a decisão foi contraditória já que “deixou o acórdão de se atentar para todas as infrações cometidas pela ora embargada”.
Sustenta que conforme esclarecido nas razões do voto, foram constatadas doze infrações cometidas pela Embargada, tendo sido provido o Apelo tão somente em razão da afronta ao disposto na Lei Municipal nº 4.069/2001, consoante descrição da conduta no item 11 acima transcrito.
Aduz que não há como reverter a multa baseando-se apenas na infração que possibilita a aplicação de advertência nos casos de não reincidência, sendo que existem ainda outras 11 infrações tipificadas, as quais infringem dispositivos de leis municipais, estaduais e federais.
Com isso, pugna o Embargante para que sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, sanando a contradição ventilada, para que a multa aplicada pelo PROCON seja mantida tal qual determinada pela sentença proferida pelo Juízo singular. (fls.317/319).
Contrarrazões pela rejeição do recurso. (fls.323/326).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Acórdão que, à unanimidade, proveram o recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SICREDI contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa do Procon nº 30151-86.2013.811.0041 Código: 824047, que julgou improcedente os pedidos da Embargada, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Segundo prevê o art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Apesar do Embargante alegar a ocorrência de contradição no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Logo, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
O Acórdão recorrido reconheceu que a condenação no âmbito administrativo, impunha a advertência como única penalidade pela infração cometida, face a comprovação da primariedade da cooperativa, veja-se:
“Em que pese à espera demasiada na fila das agências bancárias configurar ofensa ao direito do consumidor, bem como as demais infrações acima descritas entendo que a multa, como penalidade imposta à Apelante, não se deveria ter apoiado, exclusivamente, no CDC (art. 56, inciso I), já que a Lei Municipal n. 1.159/2005, em seu artigo 5º, deixa expresso que, sendo caso de primeira infração, deve ser aplicada advertência formal.
A primariedade da SICREDI Centro Norte é comprovada na certidão de fl. 127, informando que não há notícia de prática infrativa, anterior, às normas de defesa do consumidor.
Nessa quadra, a decisão administrativa está em desconformidade com a legislação especial, porque, in casu, a advertência é a medida cabível à primeira infração formalizada em desfavor da Apelada.
É entendimento sedimentado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que havendo lei específica para a hipótese protegida, esta deve ser aplicada, conforme decidido, no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 21976/2016, relatoria do Des. Marcio Vidal, julgado em 30/07/2018 e publicado no DJE de 09/08/2018 e em outro recurso mais recente, vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA - PROCON - LEI DA FILA - SANÇÃO PECUNIÁRIA - AFASTADA - PRIMEIRA INFRAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ADVERTÊNCIA FORMAL - ADEQUAÇÃO - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - ARTIGO 2º, §3, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.1549/2005 - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROPORCIONAIS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §3, I, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Deve ser aplicada a lei municipal que disciplina a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco e estabelece as sanções a serem aplicadas. O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. No caso, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC, atendidos os parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0001029-45.2015.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).” (Destaquei)
Posto isso, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que a primariedade da cooperativa foi comprovada e, por isso, a condenação, no âmbito administrativo, impunha a advertência como a única penalidade.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e converter a multa aplicada pelo PROCON em advertência. É como voto.” (Negritei).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso adequado, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no Acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.” (N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (Destaquei).

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no Acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR